Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-67.2008.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0000887-67.2008.8.11.0051
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela sociedade de advogados Barufaldi Advogados em virtude da decisão de Id. 38342452, em que foi determinada a suspensão da análise do Recurso de Apelação interposto por Julia Skaf dos Santos Rocha e Mariana Skaf Esteves da Rocha, até o trânsito em julgado do REsp n.o 1575565/MT, pelo STJ.
A Recorrente alega que a decisão é "obscura e/ou contraditória".
Afirma que tal qual exposto nas contrarrazões do Apelo, as Embargadas não integram a relação processual, de forma que, ao caso, não se aplica o disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, haja vista que o julgamento do Recurso de Apelação não afetará qualquer direito das Embargadas.
Entende que não há falar em necessidade de se aguardar o julgamento de qualquer recurso pelo STJ, eis que as Embargadas não detêm legitimidade para recorrer da sentença proferida nestes autos.
Destaca que na decisão recorrida consta a informação de que as Embargadas não integram o pólo passivo da Ação Executiva que deu azo à interposição do Recurso de Apelação e, assim, requer seja suprida a "contradição e/ou obscuridade" porque, ainda que tenha consignado expressamente no decisum objeto da embargadalidade que as Recorridas não fazem parte da relação processual, determinou-se a suspensão do julgamento do Recurso até o trânsito em julgado do REsp n.o 1575565/MT.
Ao final, pugna seja suprido o vício apontado, revogando-se a decisão embargada e determinado o prosseguimento do feito com o não conhecimento do Apelo interposto pelas Recorridas ou o seu desprovimento.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O julgamento deste recurso deve ocorrer de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC e, antes de analisar as teses da Embargante, é de bom alvitre lembrar que o vício da obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das ideais, vem comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.
Na lição de Bernardo Pimentel Souza, "padece a obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível. A obscuridade tanto pode ser ideológica como material. A obscuridade ideológica é marcada pelo defeito na transmissão das ideias pelo julgador. Já a obscuridade material reside no vício formal do pronunciamento jurisdicional. Basta imaginar a hipótese de superposição de linhas em decisão datilografada ou impressa. Também é possível a existência de obscuridade material em caso de decisão manuscrita pelo magistrado." (in Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2.a ed., Maza Edições: Belo Horizonte, 2001, p. 304 e 305).
A contradição, por sua vez, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, gera dúvida quanto ao raciocínio do Julgador. Todavia, a falta de clareza, na hipótese deste vício não decorre da inadequada expressão da ideia, mas da justaposição de fundamentos antagônicos com outros fundamentos, a conclusão, o relatório ou, no caso de julgamento de Tribunais, com a ementa da decisão.
Uma decisão é contraditória, portanto, quando apresenta incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo Juiz ou Tribunal.
Com efeito, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Neste caso, em que pese à Embargante alegar que a decisão apresenta-se “obscura e/ou contraditória”, não há qualquer vício a ser sanado.
Com efeito, de forma clara e específica, constou na decisão recorrida que a Embargante ajuizou a Ação Executiva no intuito de receber honorários advocatícios contratuais, o que deu azo à oposição de 02 (dois) Embargos, e que os Embargos protocolizados pelas Embargadas foram extintos sem resolução do mérito, dando azo à interposição do Recurso de Apelação n.o 152431/2012, que foi parcialmente provido pela Segunda Câmara de Direito Privado.
Também consta de forma expressa e objetiva na decisão embargada, que o órgão julgador anulou a sentença, recebeu os Embargos como de Terceiros, acolheu os pedidos nele formulados e declarou a nulidade do Título Executivo em relação às Apelantes - Julia Skaf dos Santos Rocha e Mariana Skaf Esteves da Rocha, bem como que a sociedade Barufaldi Advogados, ora Embargante, interpôs o Recurso Especial n.o 1575565/MT.
Ainda consta na decisão recorrida que o Recurso Especial foi desprovido por meio de decisão unipessoal proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 18/02/2020, publicada em 03/03/2020, e que ainda não transitou em julgado.
Do mesmo modo, foi consignado na decisão recorrida, de maneira clara e sem qualquer margem para interpretações equivocadas, que os Embargos à Execução onde foi proferida a sentença objeto do Apelo, cuja análise foi suspensa, foram opostos pela empresa Sementes Mariana Indústria e Comércio Ltda., Jairo Luiz Grasel, Mara Grasel e pelo Espólio de Marco Antônio Esteves da Rocha, representado pela inventariante Analuiza Skaf dos Santos Rocha, genitora das Apelantes, e que o Juiz singular fixou como pontos controvertidos nestes autos: a) a legalidade de o contrato aditivo ter incluído os sucessores de Marco Antônio Esteves da Rocha, inclusive menores, sem a participação do Ministério Público e a autorização judicial; b) a prestação dos serviços advocatícios, se integral ou não.
Foi ressaltado que quando proferiu a sentença neste feito, o Juiz singular firmou convicção de que não há falar em nulidade contratual e, por esse motivo foi determinada a suspensão da análise do Apelo, até o trânsito em julgado da decisão unipessoal da Ministra Relatora do REsp. n.o 1575565/MT, haja vista que, se mantida a decisão da Ministra Ministra Maria Isabel Gallotti e, de conseguinte, o Acórdão proferido no RAC n.o 152431/2012, a sentença objeto do Recurso de Apelão interposto pelas Embargadas não terá eficácia quanto a elas, uma vez que ali foi reconhecida e declarada a nulidade do Título Executivo em relação às Recorridas.
Em outras palavras, não há contradição e/ou obscuridade na decisão embargada, porque é evidente a repercussão da decisão de outra demanda (REsp. n.o 1575565/MT) sobre a Ação em quaestio (Embargos à Execução), porque este feito guarda direta prejudicialidade em relação àquele. A eventual reforma e/ou manutenção do Acórdão proferido no RAC n.o 152431/2012, sem dúvida, interferirá inexoravelmente no julgamento do Recurso de Apelação.
Destaca-se que o pedido da Embargada de não conhecimento do Recurso de Apelação, sob a tese de que foi interposto por terceiros estranhos à relação processual originária, que não integram o polo passivo da Ação Executiva ou Embargos onde foi proferida a sentença apelada, será analisada quando do julgamento do Apelo, o qual está suspenso até o trânsito em julgado do REsp. 1575565/MT.
Também importa destacar que em nova consulta ao website do STJ, constatei que o REsp n.o 1575565/MT não transitou em julgado e que a Sociedade Embargada interpôs Recurso de Agravo Interno com o intuito de reformar a decisão unipessoal da Ministra Relatora.
Do arrazoado, nota-se, portanto, sem grande dificuldade, que a Embargante pretende tão-somente o reexame da questão e, de conseguinte, a reforma da decisão que suspendeu o julgamento do Apelo, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
É cediço que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação de tema já analisado e decidido, com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente “não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.” (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
Forçoso reconhecer, portanto, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Neste sentido, colhe-se precedente do STJ. In verbis:
[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).
[...] 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração e condeno a Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora